Tribunal: STF
Processo: AI 195323
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 212.209, decidiu
pela constitucionalidade de a base de cálculo do ICMS corresponder
ao valor da operação ou prestação somado ao próprio tributo,
mantendo o acórdão recorrido que afastara as alegações de ofensa aos
artigos 5º, XXII, 145, § 1º, 150, IV, e 155, todos da Carta Magna.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Agravo a que se nega provimento.